Tribunal: STF
Processo: RE 71888
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO, NA PURGAÇÃO DA MORA, EM AÇÃO DE DESPEJO.
DEVERAO INCIDIR, EM PRINCÍPIO, SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ARTIGO 97, DA L. 4.215, DE 27.4.63, E NÃO, ESTRITAMENTE,
SOBRE O VALOR DA DIVIDA PURGADA. CONSIDERAÇÃO DAS REGRAS DO
PARAGRAFO 5 DO ART. 97 DA REFERIDA LEI E DO ART. 64, PARAGRAFO 1, DO
C. PR. CIV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.